Tribunal: TJSP
Processo: 1500980-75.2021.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra José Milton de Toledo, referente a CDA's, com valor de causa de R$ 1.597,02. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso de apelação interposto pelo Município.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Salto de Pirapora contra José Milton de Toledo, referente a CDA's, com valor de causa de R$ 1.597,02. Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso de apelação interposto pelo Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução no 547 do CNJ e o Provimento CSM no 2.744/2024 reforçam a necessidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor sem movimentação útil por mais de um ano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficiência.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1501005-98.2021.8.26.0146, Relatora Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 09/01/2025.